Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750716-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RAFAEL CARDOSO, GUSTAVO HENRIQUE MACEDO DE SALES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Simóvel Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0715044-98.2018.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e lhe impôs obrigações, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada o 246297555 A parte executada SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alegou, inicialmente, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Sustenta que parte das medidas determinadas foi objeto de acordo extrajudicial, firmado com o próprio Condomínio autor (29651178), pelo qual as partes ajustaram que os reparos emergenciais seriam executados por empresa contratada pela exequente, a SW ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME, cabendo à impugnante apenas o custeio no valor de R$ 66.114,73. Aduz que, conforme apurado no processo no 0707642-19.2021, a empresa contratada pelo próprio Condomínio executou os serviços em desconformidade com normas técnicas e durante o período chuvoso, o que comprometeu a qualidade das intervenções, mantendo-se os vícios estruturais. Afirma que a sentença daquele feito reconheceu a má execução dos serviços e determinou nova reexecução dos reparos, embora não tenha condenado a contratada, por ter esta apenas seguido determinação judicial. A perícia técnica realizada no feito paralelo apontou que a má impermeabilização da fachada comprometeu os demais reparos internos, e que os defeitos persistem. Nesse contexto, a executada sustenta que a obrigação de fazer determinada na sentença é indivisível e está diretamente relacionada às medidas urgentes não executadas corretamente. Alega que o insucesso na execução da liminar prejudicou a efetivação das demais medidas, como reparo e pintura de paredes internas, aplicação de rejunte, substituição de revestimentos e trincas internas, por dependerem da estanqueidade das fachadas, o que não foi assegurado. Afirma que a exequente não apenas descumpriu o acordo como também agiu de má-fé ao ajuizar nova demanda contra a empresa contratada, omitindo o quadro geral de responsabilidades. Requer, assim, o indeferimento do cumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, que o autor seja compelido a cumprir previamente a obrigação assumida no acordo extrajudicial. No tocante à multa de R$ 105.000,00 pelo suposto descumprimento da tutela antecipada, a executada argumenta que: (i) houve modificação do prazo de cumprimento pelo AI 0701994-89.2019.8.07.0000, que fixou 15 dias úteis para início e 90 dias para término da execução da liminar; (ii) não houve intimação pessoal prévia da executada, o que é condição essencial para exigência da multa, conforme Súmula 410 do STJ; (III) a celebração do acordo extrajudicial 29651178 representou novação da obrigação principal, absorvendo a obrigação acessória, ou seja, a multa, que não foi mencionada ou ressalvada no pacto; (IV) o valor da multa é desproporcional, pois supera o valor da obrigação principal assumida no acordo (R$ 105 mil contra R$ 66 mil); (v) houve manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual, pois a exequente omitiu o intento de futura cobrança das astreintes, frustrando a previsibilidade contratual da executada. Afirma ainda que a parte exequente confessadamente reconheceu, no processo contra a empresa SW ENGENHARIA, que a execução em período chuvoso era tecnicamente inadequada e agravaria os danos estruturais, sendo contraditório exigir agora que a executada cumpra obrigações prejudicadas por essa falha. A omissão da exequente em recorrer da sentença que isentou a empresa SW de nova responsabilização confirma sua inércia, sendo indevida a tentativa de transferir à executada os efeitos de sua própria negligência. Em razão da conduta da parte exequente, requer o reconhecimento de sua litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, com aplicação da multa correspondente. Por fim, informa ter realizado o pagamento espontâneo das parcelas incontroversas referentes aos honorários advocatícios e custas processuais, conforme planilha apresentada e comprovante anexo, em conta indicada pela parte autora, conforme determinação judicial. Conclui requerendo: a) o indeferimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, diante da impossibilidade de delimitação exata e dos entraves provocados pela conduta da exequente; b) alternativamente, que seja a exequente intimada a realizar as medidas de sua responsabilidade conforme a decisão liminar (ID 27851029), para que a executada somente seja compelida a agir após isso; c) a rejeição do pedido de execução da multa por ausência de cumprimento das condições legais e violação à boa-fé objetiva; d) a condenação da exequente por litigância de má-fé e honorários pela rejeição da execução; e) o reconhecimento e homologação do pagamento voluntário das verbas incontroversas. Instrui a impugnação, dentre outros, com a íntegra dos presentes autos ao 246297583/246300598. Intimado o exequente manifestou-se ao 250609571. Refuta a impugnação, afirmando que são matérias já preclusas e com trânsito em julgado, não passíveis de rediscussão. Afirma que a impugnação apresenta apenas tentativa protelatória da executada e deve ser liminarmente rejeitada por ausência de apresentação de valor que entende devido ou planilha de débito atualizada, conforme exige o artigo 525, §4o e §5o do CPC. Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença (ID 197740535) condenou expressamente a SIMOVEL a cumprir obrigações de fazer relativas a defeitos construtivos, e transcreve os trechos do julgado, entre eles: realizar teste de percussão, aplicar massa acrílica e tinta nas fachadas, reassentar revestimentos cerâmicos, rejuntar e limpar a fachada, aplicar poliuretano nas juntas de dilatação, reparar trincas e fissuras internas, recompor e pintar paredes internas dos apartamentos e das escadas, entre outros. Sustenta ainda que a SIMOVEL permanece inadimplente mesmo após o trânsito em julgado da sentença, prejudicando o condomínio. Destaca que, embora tenha havido ordem judicial (ID 244046241) para pagamento do débito em 15 dias, a executada pagou apenas R$ 48.766,70 (ID 246297558), o que configura pagamento parcial. Apresenta planilha atualizada do débito, deduzindo o valor pago pela executada, aplicando multa e honorários de 10%, totalizando R$ 132.104,86. Argumenta que este valor deve ser cobrado via penhora online SISBAJUD, com repetição programada por 30 dias, até satisfação integral. Quanto à alegação de indefinição do escopo da obrigação de fazer, a exequente reitera que a sentença é clara, detalhada e objetiva quanto às medidas a serem cumpridas, inexistindo qualquer margem para dúvida ou alegação de inexecução por obscuridade. No tocante à multa por descumprimento da tutela antecipada, relata que a SIMOVEL foi intimada em 01/02/2019 (ID 28298552) e permaneceu inerte. Em 12/02/2019 (ID 28790388), a exequente informou o descumprimento e requereu majoração da multa (astreintes), sendo que só em 27/02/2019 foi informado eventual composição entre as partes, envolvendo a SW ENGENHARIA. Ressalta que essa composição não tratou da multa, que permanece exigível, pois decorre de descumprimento da própria SIMOVEL. Aduz que a multa diária de R$ 5.000,00, fixada para compelir o cumprimento da liminar, é compatível com a obrigação descumprida e com os prejuízos gerados ao condomínio. Rejeita, por fim, a tese de enriquecimento ilícito e atribui má-fé à SIMOVEL, que tenta transferir ao condomínio a responsabilidade por sua própria inércia. Por fim, requer que a) seja rejeitada liminarmente a impugnação apresentada, por ausência de planilha e valor correto do débito; b) prosseguimento da execução de pagar, inclusive por meio de medidas constritivas e penhora online SISBAJUD até o limite de R$ 132.104,86; c) arbitramento de multa diária no valor de R$ 10.000,00, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer; d) manutenção da obrigação de fazer, compelindo a SIMOVEL a executá-la integralmente; e) condenação da executada em litigância de má-fé com aplicação das sanções previstas nos artigos 81 e 536, §3o do CPC. Na sequência o credor reitera a urgência no cumprimento da obrigação de fazer em razão dos sérios problemas decorrentes das infiltrações as quais tendem a ser agravadas no período de chuvas (255615343/256353133). Nos termos da sentença 197740535 o réu foi condenado nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada deferida ao id. 27851029 e julgo PROCEDENTES os pedidos, para condenar a requerida a cumprir as seguintes obrigações de fazer, nos termos do pedido id. 27179055: 1) promova teste de percussão (bate fofo) para identificar os pontos que demandarão substituição do revestimento cerâmico; 2) aplique massa acrílica nos locais tratados por ocasião da concessão da liminar; 3) promova a pintura da fachada com tinta acrílica na cor existente; 4) quanto às peças cerâmicas soltas, reassentar o revestimento cerâmico nos pontos necessários; 5) rejunte o revestimento cerâmico substituído; 6) retire o rejunte antigo; 7) aplique poliuretano PU nas juntas de dilatação da fachada; 8) promova a limpeza geral da fachada, após as intervenções realizadas; 9) aplique silicone no perímetro das esquadrias internas das escadas de circulação; 10) recomponha as trincas e fissuras nas paredes internas das escadas, com aplicação de massa acrílica e selador; 11) promova a pintura geral das paredes internas das escadas; 12) promova a recomposição das trincas e fissuras nas paredes internas de todos os apartamentos do edifício, com aplicação de massa; 13) promova a pintura geral das paredes internas dos apartamentos, onde houver sido feito os reparos descritos no item 12. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.” Em sede de apelação foi desprovido o recurso com majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa (230466302). Foi certificado o trânsito em julgado na data 25/03/2025 (230466319). O autor/credor pleiteou início do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa c/c cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual, nos termos da decisão 244046241 o executado foi intimado para (i) pagar R$ 153.766,77 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) e (ii) cumprimento da obrigação de fazer para que: d.1) promova teste de percussão (bate fofo) para identificar os pontos que demandarão substituição do revestimento cerâmico. d.2) aplique massa acrílica nos locais tratados por ocasião da concessão da liminar. d.3) promova a pintura da fachada com tinta acrílica na cor existente. d.4) quanto às peças cerâmicas soltas, reassentar o revestimento cerâmico nos pontos necessários. d.5) rejunte o revestimento cerâmico substituído. d.6) retire o rejunte antigo. d.7) aplique poliuretano PU nas juntas de dilatação da fachada. d.8) promova a limpeza geral da fachada, após as intervenções realizadas. d.9) aplique silicone no perímetro das esquadrias internas das escadas de circulação. d.10) recomponha as trincas e fissuras nas paredes internas das escadas, com aplicação de massa acrílica e selador. d.11) promova a pintura geral das paredes internas das escadas. d.12) promova a recomposição das trincas e fissuras nas paredes internas de todos os apartamentos do edifício, com aplicação de massa. d.13) promova a pintura geral das paredes internas dos apartamentos, onde houver sido feito os reparos descritos no item 12, no prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 536 do CPC, sob pena de multa. Consta comprovante de pagamento de R$ 48.766,70 feito pelo executado para conta do advogado do credor ao 246297558. Relatado brevemente, decido O executado junta na impugnação a íntegra dos presentes autos ao 246297583/246300598. A medida dificulta o manuseio do processo e compreensão do feito, sendo, por óbvio, desnecessária. Eventual remissão às peças destes autos pode ser feita por menção ao ID respectivo ou, caso necessário, juntada exclusiva do referido documento. À Secretaria para que exclua a cópia dos autos juntada em duplicidade ao 246297583/246300598. Quanto à obrigação de fazer imposta na sentença descabida a impugnação do executado cabendo a este cumprir a sentença transitada em julgado, o que não comprovou ter feito, sendo descabido opor fatos estranhos ao feito, os quais teriam sido objeto de processo diverso nos autos 0707642-19.2021. Quanto ao suposto acordo 29651178 tal não foi homologado nem representou novação da obrigação principal, como narra o devedor, ante a sentença 197740535 transitada em julgado ao 230466319. Ademais, como o executado não formulou pedido nesse sentido na presente demanda, com esteio no art. 508 do CPC, segundo o qual transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Quanto à obrigação de pagar a executada efetuou tão somente o pagamento parcial do valor de R$ 48.766,70. De início destaco que a fase executiva almejava o pagamento de (i) R$ 47.735,63 a título de honorários sucumbenciais; (II) R$ 105.000,00 a título de penalidade pelos 21 dias de descumprimento da antecipação de tutela deferida e confirmada na sentença e (III) R$ 789,45 e R$ 241,69 a título de custas da fase inicial e executiva. O executado pagou o valor de R$ 48.766,70 relativo aos honorários sucumbenciais e custas da fase inicial e executiva. Quanto a tais montantes resta satisfeita a obrigação. Assim, a impugnação versa exclusivamente quanto a cobrança dos R$ 105.000,00 a título de penalidade arbitrada pelos alegados 21 dias de descumprimento da antecipação de tutela deferida e confirmada na sentença. O executado argumenta que não houve intimação pessoal prévia da executada e houve modificação do prazo de cumprimento pelo AI 0701994-89.2019.8.07.0000, que fixou 15 dias úteis para início e 90 dias para término da execução da liminar A liminar foi deferida ao 27851029 com citação e intimação da executada ao 28298552 em 01/02/2019. Cabia ao réu, nos termos da respectiva, iniciar as atividades no prazo de 5 dias, e encerrá-las em até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). AGI 0701994-89.2019.8.07.0000 provido para determinar o início do cumprimento da tutela de urgência em 15 dias e término das atividades em até 90 dias (28936010). Assim, ainda que tenha havido o elastecimento do prazo, necessário reconhecer que o executado foi devidamente intimado pessoalmente para cumprimento da liminar em 01/02/2019, como demonstra a diligência de ID 28298552. Nos termos da súmula 410 do STJ a cobrança da multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer é condicionada à intimação pessoal do devedor, o que na hipótese foi observado. A uma a parte foi intimada pessoalmente da liminar deferida ao 27851029. A duas o executado/réu consta regularmente cadastrada em Domicílio Judicial Eletrônico e foi intimado da decisão 244046241 – para pagar a multa anteriormente arbitrada – por expedição eletrônica e, nos termos da Resolução no 455/2022 do CNJ e artigo 5o, caput e §6o) da Lei n. 11.419/2006 a intimação eletrônica é considerada pessoal. Descabida, igualmente, a alegação de que a celebração do acordo extrajudicial 29651178 representou novação da obrigação principal nos termos do art. 508 do CPC. Quanto a alegação de que o valor da multa seria desproporcional tal não se observa, sendo o montante adequado para o fim ao que se destina, qual seja compelir o executado a cumprir a obrigação já arbitrada na sentença transitada em julgado. Inexiste, ainda, qualquer violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual ao credor em exigir o cumprimento da obrigação que consta na sentença, observados os limites do ato exequendo e o transido em julgado. Por fim, descabido o pedido de condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé, inexistindo dolo processual que justifique a penalidade. Ambos apenas exerceram o direito de instruir a execução - no caso do credor - e apresentar impugnação/defesa - no caso do executado -, sem qualquer abuso ou infração legal. Quanto ao seguimento da ação ressalto ao exequente que tramita a partir de agora no presente feito EXCLUSIVAMENTE o cumprimento de sentença para (i) pagamento da multa pela obrigação de fazer já arbitrada cumulado com (ii) cumprimento da obrigação de fazer. Quanto ao pagamento da multa pela obrigação de fazer já arbitrada os cálculos apresentados pelo credor ao 250609571 dependem de ajustes, vez que o credor fez incidir sobre o valor das astreintes multa de 10% conforme 250609571. Tratando-se de execução de astreinte, para evitar o bis in idem, é descabida a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, do CPC, uma vez que a verba não advém de condenação de obrigação, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido Acórdão 1785039, 0724975-73.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023. Por tal razão a cobrança do valor da astreinte, parte remanescente do pagamento, deve conter apenas a atualização monetária. Postergo o seguimento da referida cobrança para evitar a confusão advinda da tramitação simultânea do cumprimento de sentença pelo pagamento do débito remanescente com a execução da obrigação de pagar pendente. Ante a necessidade de majoração da astreinte, conforme fundamentação abaixo, havendo cumprimento da obrigação pode o credor prosseguir com a execução pelo valor inadimplido. Não havendo cumprimento da obrigação restará ao exequente apenas a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a inclusão das astreintes totais inadimplidas, observado que – em qualquer hipótese – às multas serão aplicadas exclusivamente a atualização, excluídas as penalidades e honorários previstos no art. 523, § 1o e 2o do CPC. Quanto ao cumprimento da obrigação de fazer o descumprimento demonstra que a astreinte fixada se revelou insuficiente para alcance da efetividade do comando judicial. Nesse contexto, entendo deva ser majorada para que a finalidade intentada seja alcançada, nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC e em atenção ao pedido 250609571. No dizer de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, "A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz". (Código de processo civil comentado artigo por artigo. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011, p. 429). Pelo exposto, rejeito a impugnação 246297555 e ante o pagamento parcial ressalto ao exequente que tramita a partir de agora no presente feito EXCLUSIVAMENTE o cumprimento de sentença para (i) pagamento da multa pela obrigação de fazer já arbitrada cumulado com (ii) cumprimento da obrigação de fazer. Em sequência à execução, e em atenção ao pedido 250609571, intime-se o executado para que cumpra a obrigação de fazer imposta pela sentença 197740535, em até 5 dias e término das atividades em até 45 dias, para que: d.1) promova teste de percussão (bate fofo) para identificar os pontos que demandarão substituição do revestimento cerâmico. d.2) aplique massa acrílica nos locais tratados por ocasião da concessão da liminar. d.3) promova a pintura da fachada com tinta acrílica na cor existente. d.4) quanto às peças cerâmicas soltas, reassentar o revestimento cerâmico nos pontos necessários. d.5) rejunte o revestimento cerâmico substituído. d.6) retire o rejunte antigo. d.7) aplique poliuretano PU nas juntas de dilatação da fachada. d.8) promova a limpeza geral da fachada, após as intervenções realizadas. d.9) aplique silicone no perímetro das esquadrias internas das escadas de circulação. d.10) recomponha as trincas e fissuras nas paredes internas das escadas, com aplicação de massa acrílica e selador. d.11) promova a pintura geral das paredes internas das escadas. d.12) promova a recomposição das trincas e fissuras nas paredes internas de todos os apartamentos do edifício, com aplicação de massa. d.13) promova a pintura geral das paredes internas dos apartamentos, onde houver sido feito os reparos descritos no item 12 sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Atribuo, à presente, força de mandado. A intimação deverá ser realizada por meio de SISTEMA, pois o executado é parceiro para intimação via expedição eletrônica. Transcorrido o prazo intime-se o credor para esclarecer, em 5 (cinco dias) quanto a satisfação da obrigação ou, em caso negativo, aduzir o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sem prejuízo dos prazos acima à Secretaria para que exclua a cópia dos autos juntada em duplicidade ao 246297583/246300598”. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada por afrontar a coisa julgada e o princípio da boa-fé objetiva, ao impor o cumprimento da obrigação de fazer sem levar em conta a não execução das medidas urgentes atribuídas ao Condomínio exequente, conforme previsto no acordo extrajudicial. Afirma que os serviços decorrentes da tutela antecipada — aplicação de silicone, recomposição de trincas na fachada e impermeabilização — foram realizados de forma inadequada pela empresa contratada pelo Condomínio (SW Engenharia), em período chuvoso, o que comprometeu a vedação da fachada e inviabilizou a efetividade das 13 obrigações de fazer fixadas na sentença. Ressalta que a controvérsia sobre o cumprimento deficiente do acordo pode e deve ser discutida na fase de execução da sentença, por se tratar de fato novo relevante para delimitar o escopo das obras. Defende que a omissão na realização das medidas emergenciais, cuja responsabilidade era do exequente, configura excesso de execução e deve resultar na rejeição da pretensão do Condomínio. Requer, de forma subsidiária, a conversão da obrigação de fazer em liquidação de sentença. Alega, ainda, que a cobrança da multa de R$ 105.000,00 (astreintes), imposta pelo descumprimento da tutela antecipada, é indevida, pois o prazo para início e conclusão dessa obrigação foi prorrogado pelo Agravo de Instrumento no 0701994-89.2019.8.07.0000. Argumenta que o acordo extrajudicial celebrado (Id. 29651178), que resultou na desistência do agravo que discutia a multa, estabilizou a controvérsia, de modo que a cobrança da penalidade viola a boa-fé objetiva, sobretudo porque o valor da multa (R$ 105.000,00), de natureza acessória, ultrapassa o montante principal do acordo (R$ 66.114,73). Salienta que o prazo estipulado para o cumprimento das 13 obrigações de fazer (5 dias para início e 45 dias para conclusão) é manifestamente insuficiente, diante da complexidade das intervenções, da necessidade de estudos técnicos, obtenção de licenças e aquisição de materiais, além de o mês de novembro ser marcado por chuvas, o que prejudica a qualidade dos reparos externos. Requer a ampliação do prazo para cumprimento das obrigações. Solicita, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o objetivo de suspender a execução das determinações contidas na decisão, incluindo a cobrança da multa anterior e a realização das obras. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para afastar o cumprimento da obrigação de fazer, excluir a multa de R$ 105.000,00, reduzir a nova penalidade de R$ 10.000,00 e ampliar o prazo para início e conclusão das obras. Preparo comprovado – Id. 78502990. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, em caráter de tutela antecipada, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença da plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave e de difícil reparação ao titular do direito. Na hipótese em exame, a parte agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à cobrança da multa anteriormente fixada e à execução das obras determinadas. Em apoio à sua pretensão, sustenta, em síntese, que a ausência de realização de reparos emergenciais por parte do próprio exequente, em virtude de acordo extrajudicial, inviabiliza o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida de forma definitiva na sentença transitada em julgado. Em análise preliminar, verifico presentes, de forma parcial, os requisitos para concessão da medida pleiteada. No tocante à alegada impossibilidade de cumprimento das obrigações, por dependerem da correção de vícios oriundos da má execução de serviços emergenciais realizados pela empresa SW Engenharia (contratada pelo Condomínio), observa-se que o acordo firmado entre as partes não foi homologado judicialmente, razão pela qual permanece válida a sentença exequenda (Id. 197740535), que impôs obrigações à parte agravante. Importa destacar que a coisa julgada material abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido apresentadas contra o acolhimento ou a rejeição do pedido, conforme estabelece o art. 508 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A condenação à obrigação de fazer foi confirmada por sentença transitada em julgado, após regular instrução probatória, com laudo pericial que atribuiu à construtora a responsabilidade primária pelos vícios endógenos. A tentativa de transferir à parte credora o ônus pelo cumprimento da sentença, com base em acordo extrajudicial não homologado e em fatos controvertidos de processo paralelo, carece de respaldo jurídico para justificar a suspensão da eficácia do título executivo judicial. A alegação superveniente de que a execução da sentença se tornou inviável por ato do próprio condomínio não foi devidamente comprovada, tendo o Juízo de origem aplicado corretamente a preclusão. Dessa maneira, a parte agravante deve cumprir a obrigação de fazer nos exatos termos do título judicial. Além disso, eventual descumprimento da obrigação de fazer, em razão da persistência de vícios que comprometam o resultado, poderá ensejar a conversão em perdas e danos e a execução das multas já fixadas, não sendo cabível a suspensão da execução. No que se refere à exigibilidade da multa de R$ 105.000,00, imposta pelo descumprimento da tutela antecipada deferida em janeiro de 2019, não se verifica, em juízo de cognição sumária, qualquer equívoco na decisão recorrida. Inicialmente, conforme bem destacado, houve intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação, tendo transcorrido o prazo fixado para sua efetivação. Quanto ao valor da multa diária estipulada na decisão recorrida, entendo que não se trata de hipótese de exclusão ou redução, uma vez que foi fixada em montante razoável e suficiente para incutir na parte agravante o dever de, no prazo assinalado, adequar o reajuste do plano de saúde aos parâmetros definidos no acórdão exequendo. Por fim, o art. 537, §1o, do CPC autoriza o juiz a “modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”, de ofício ou a requerimento. Contudo, tal modificação somente pode incidir sobre as multas vincendas, conforme lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, “A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária” (STJ, 1.a Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob o regime de repetitivo). A redução, porém, não pode ter efeitos retroativos, atingindo valores que já incidindo; só se reduz as multas vincendas.” (g.n) No mesmo sentido, os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira1: “Observa-se que o art. 537, §1°, permite a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda – não, porém, da multa vencida. A modificação não afeta a multa que já incidiu; a alteração tem eficácia para futuro e incide a partir de quando o devedor é dela intimado (art. 513, §§2° a 4°, CPC). Os efeitos da nova decisão se somam àqueles da decisão modificada.” Na presente hipótese, a multa no valor de R$ 105.000,00 foi estabelecida em decisão já preclusa, não sendo mais possível qualquer rediscussão acerca de seu montante. Assim, em juízo de cognição sumária, a cobrança da referida penalidade mostra-se legítima, em razão do período de mora. No que diz respeito à execução da obrigação de fazer, reconhece-se, em parte, a razão da parte agravante. A respeitável decisão fixou o início da obrigação no prazo de 5 dias e sua conclusão em 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao total de R$ 200.000,00, com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, diante da insuficiência das astreintes anteriormente impostas para compelir o cumprimento (inércia desde o ano de 2019). Com efeito, o valor da multa coercitiva deve ser proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica do devedor, podendo ser elevado quando demonstrada sua ineficácia para alcançar o resultado prático almejado. No caso concreto, considerando a gravidade das patologias identificadas (risco de desprendimento de revestimentos e infiltrações que podem comprometer a estrutura a longo prazo, conforme laudo pericial), bem como a prolongada resistência da parte agravante em cumprir o título judicial, a majoração das astreintes revela-se justificada. A alegação da parte agravante de que não seria possível majorar a multa por inexistir penalidade anterior vinculada à obrigação de fazer prevista na sentença é excessivamente formalista e não merece acolhimento. A multa anterior (R$ 5.000,00) foi fixada na tutela antecipada, posteriormente confirmada na sentença, de modo que o reiterado descumprimento da obrigação evidencia a insuficiência da penalidade anteriormente aplicada e autoriza sua majoração. Por outro lado, a respeitável decisão estabeleceu prazo exíguo para a execução das 13 obrigações. A obrigação de fazer imposta na sentença possui natureza complexa, abrangendo inspeção por percussão, reassentamento de cerâmicas, tratamento e pintura das fachadas externas, além da recomposição de trincas e pintura de 72 apartamentos na parte interna. O prazo de 45 dias, aliado à exigência de início dos trabalhos apenas cinco dias após a intimação, em período chuvoso (novembro/2025), revela-se inadequado para a conclusão das 13 etapas de reparo, implicando risco de inadimplemento involuntário e imediata consolidação da multa de R$ 200.000,00, sem que a parte agravante disponha de tempo hábil para planejar e executar as intervenções necessárias. Neste aspecto, verifica-se o periculum in mora (risco de dano grave) para a parte agravante, pois o prazo reduzido pode ensejar a aplicação imediata de multa elevada. Diante disso, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser ampliado, sem prejuízo das demais determinações constantes da respeitável decisão agravada. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para prorrogar o prazo de início das obras para 10 dias, contados desta decisão, e o prazo de conclusão das atividades para 120 dias, contados da comunicação do início efetivo dos trabalhos. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entender pertinentes à apreciação do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora